Tribunal: STJ
Processo: 0033183-20.2024.8.19.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2876693 - RJ (2025/0079170-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: CLINTON LUIZ ALVES DE ASSIS E SILVA
ADVOGADO
: CARLOS AUGUSTO SILVA SYPNIEWSKI - RJ239495
EMBARGADO
: TERNIUM BRASIL LTDA.
ADVOGADOS
: RENATO PEREIRA DE FREITAS - RJ086759
JOSÉ VINICIUS BENITEZ CASTRO DOS SANTOS - RJ152508
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. NÃO
CONFIGURAÇÃO. REJEIÇÃO.
1. Os embargos de declaração constituem recurso de estritos limites
processuais e destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade,
eliminar contradição eventualmente existentes no julgado combatido,
bem como corrigir erro material.
2. Não se pode acolher embargos de declaração quando há o exame,
de forma clara e fundamentada, de todas as questões submetidas à
apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da
controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.
3. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de
06/08/2025
12/08/2025
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas
Cueva e Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
13 de agosto de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA49485243 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/08/2025 14:49:01
Publicação no DJEN/CNJ de 15/08/2025. Código de Controle do Documento: bc6a16c2-3c19-4cdd-9e96-d0ef0f011e80

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2876693 - RJ (2025/0079170-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: CLINTON LUIZ ALVES DE ASSIS E SILVA
ADVOGADO
: CARLOS AUGUSTO SILVA SYPNIEWSKI - RJ239495
EMBARGADO
: TERNIUM BRASIL LTDA.
ADVOGADOS
: RENATO PEREIRA DE FREITAS - RJ086759
JOSÉ VINICIUS BENITEZ CASTRO DOS SANTOS - RJ152508
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. NÃO
CONFIGURAÇÃO. REJEIÇÃO.
1. Os embargos de declaração constituem recurso de estritos limites
processuais e destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade,
eliminar contradição eventualmente existentes no julgado combatido,
bem como corrigir erro material.
2. Não se pode acolher embargos de declaração quando há o exame,
de forma clara e fundamentada, de todas as questões submetidas à
apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da
controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.
3. Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por CLINTON LUIZ ALVES
DE ASSIS E SILVA (CLINTON) em face do não provimento de seu agravo interno,
assim ementado:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AGRAVO E INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC.
FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE.
ILAÇÕES
GENÉRICAS.
APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 284 DO STF, POR ANALOGIA.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PRETENSÃO RECURSAL QUE
ENVOLVE O REEXAME DE PROVAS. AGRAVO CONHECIDO.
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
Documento eletrônico VDA49082071 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 04/08/2025 13:23:31
Código de Controle do Documento: b46cf7c1-3f96-4a8c-8cd7-1ae80e08b280

1. A alegada afronta à lei federal não foi demonstrada com clareza,
caracterizando, dessa maneira, a ausência de fundamentação jurídica
e legal, conforme previsto na Súmula n. 284 do STF.
2. Alterar as conclusões do acórdão recorrido quanto à necessidade
de inversão do ônus da prova exige reapreciação do acervo fático-
probatório da demanda, o que faz incidir o óbice da Súmula n. 7 do
STJ.
3. Agravo conhecido. Recurso especial não conhecido. (e-STJ, fl. 905)

Nos presentes embargos de declaração, CLINTON alega a existência de
omissões e contradições no acórdão embargado, arguindo que há omissão quanto à
inversão do ônus da prova relativamente a todos os fundamentos dos aspectos da lide;
que há contradição no que diz respeito à aplicação das Súmulas n. 7 do STJ e 284 do
STF, e que há omissão quanto à análise de documentos admitidos por norma federal
para a comprovação da atividade pesqueira.
Impugnação interposta às, -STJ, fls. 920-927, com pedido de aplicação de
e
multa.
É o relatório.
VOTO

Inicialmente, quanto à pretensão de aplicação da multa prevista no art.
1.026 do CPC, inaplicável quando ausente o interesse de procrastinar o andamento do
feito, mesmo que não configurada nenhuma hipótese de cabimento dos embargos de
declaração.
Quanto ao mais, o inconformismo agora manejado não merece acolhimento
em virtude da ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.
De acordo com a jurisprudência desta Corte, a contradição ou a obscuridade
remediáveis por embargos de declaração são aquelas internas ao julgado embargado,
devidas à desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão.
Já a omissão que enseja o oferecimento de embargos de declaração
consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de
direito ventilado nas razões recursais e sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o
tribunal e que, nos termos do CPC, é capaz, por si só, de infirmar a conclusão adotada
para o julgamento do recurso (arts. 1.022 e 489, § 1o, do CPC).
No caso, não há omissão quanto à inversão do ônus da prova
relativamente a todos os aspectos da lide, uma vez que o acórdão recorrido se limitou
à análise da questão no que se refere à condição de pescador.
E, quanto ao referido ponto, no julgamento proferido, devidamente
esclarecidas as razões do entendimento aplicado, com a conclusão de que seu
reexame encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ. Observe-se:
Documento eletrônico VDA49082071 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 04/08/2025 13:23:31
Código de Controle do Documento: b46cf7c1-3f96-4a8c-8cd7-1ae80e08b280

Vale pontuar que o v. acórdão recorrido consignou o seguinte quanto à
necessidade de inversão do ônus probatório:

Há de ser frisado, contudo, que, mesmo em casos de
inversão do ônus da prova, o autor não está desincumbido
de fazer prova mínima do fato constitutivo do direito
alegado.
Isso significa dizer que a prova da condição de pescador
do ora recorrente deve ser produzida pelo mesmo,
mediante os documentos necessários a tanto, não se
tendo como transferir tal obrigação para a parte adversa –
sociedade empresária que, dentre outros, opera usina
integrada de aço para a produção, comercialização e
transformação de produtos de ferro e aço –, por
impossível.
De mais a mais, bem norteou o decisum vergastado que a
comprovação da atividade pesqueira em hipóteses como a
da origem deve ocorrer nos termos dispostos na tese
fixada no Tema no 680 do STJ, que assim preconiza:

“Para demonstração da legitimidade para vindicar
indenização por dano ambiental que resultou na redução
da pesca na área atingida, o registro de pescador
profissional e a habilitação ao benefício do seguro-
desemprego, durante o período de defeso, somados a
outros elementos de prova que permitam o convencimento
do magistrado acerca do exercício dessa atividade, são
idôneos à sua comprovação.”

Observa-se, pois, que a comprovação da aludida
condição, consoante o entendimento da Corte Cidadã,
deve ocorrer com o registro de pescador profissional e a
habilitação do seguro-desemprego, somados a outros
elementos probatórios que permitam ao julgador o
convencimento acerca do exercício da referida atividade.
Na espécie, aliás, extrai-se do índice 30792221 que o ora
agravante já cuidou de anexar alguns documentos, em
tese, indicativos de sua condição de pescador, o que
certamente será levado em consideração pela ilustre
magistrada de primeiro grau quando do momento
oportuno. Dessarte, a conclusão a que se chega é de que
a inversão do ônus probatório na casuística (no que se
refere à demonstração da condição de pescador do
suplicante) se mostra despicienda e inoportuna, o que, a
toda evidência, conduz à preservação integral da decisão
impugnada. (e-STJ, fls. 26/27).

Assim, conforme consignado na decisão agravada, rever as
conclusões adotadas pelo Tribunal estadual quanto ao não
preenchimento dos requisitos para a inversão do ônus da prova
Documento eletrônico VDA49082071 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 04/08/2025 13:23:31
Código de Controle do Documento: b46cf7c1-3f96-4a8c-8cd7-1ae80e08b280

demandaria, necessariamente, o reexame do conjunto fático-
probatório dos autos, o que é vedado em razão da incidência da
Súmula n. 7 do STJ.

Por fim, a aplicabilidade das disposições sumulares foi explicitada de
maneira coerente e devidamente fundamentada.
Nesse sentido, é forçoso reconhecer que a parte pretende, na verdade, o
rejulgamento, o que é vedado pela jurisprudência desta Corte.
Em suma, a pretensão desborda das hipóteses de cabimento dos
aclaratórios, previstas no art. 1.022 do CPC.
Nessas condições,
os embargos de declaração.
REJEITO
É o voto.
Documento eletrônico VDA49082071 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 04/08/2025 13:23:31
Código de Controle do Documento: b46cf7c1-3f96-4a8c-8cd7-1ae80e08b280

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AREsp 2.876.693 / RJ
Número Registro: 2025/0079170-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00331832020248190000
08121255720228190206
202424511199
331832020248190000
8121255720228190206
Sessão Virtual de
a
06/08/2025
12/08/2025
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CLINTON LUIZ ALVES DE ASSIS E SILVA
ADVOGADO
: CARLOS AUGUSTO SILVA SYPNIEWSKI - RJ239495
AGRAVADO
: TERNIUM BRASIL LTDA.
ADVOGADOS : RENATO PEREIRA DE FREITAS - RJ086759
JOSÉ VINICIUS BENITEZ CASTRO DOS SANTOS - RJ152508
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : CLINTON LUIZ ALVES DE ASSIS E SILVA
ADVOGADO
: CARLOS AUGUSTO SILVA SYPNIEWSKI - RJ239495
EMBARGADO : TERNIUM BRASIL LTDA.
ADVOGADOS
: RENATO PEREIRA DE FREITAS - RJ086759
JOSÉ VINICIUS BENITEZ CASTRO DOS SANTOS - RJ152508
Documento eletrônico VDA49464917 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/08/2025 00:40:57
Código de Controle do Documento: bb43c254-f898-4d42-8e9c-5806c37fc3d8

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
06/08/2025
12/08/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 12 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49464917 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/08/2025 00:40:57
Código de Controle do Documento: bb43c254-f898-4d42-8e9c-5806c37fc3d8